Tribunal: CARF
Processo: 16327.720485/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições cumulativas.
RECEITAS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros são parte integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. PRÊMIOS PAGOS COM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Os acréscimos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos prêmios, abrangendo a multa contratual e os juros moratórios, são parte integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das variações cambiais ativas vinculadas a operações típicas das seguradoras compõem a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes do recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) auferidas por pessoa jurídica em cujo objeto social consta a participação no capital social de outras sociedades compõem a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de atualizações monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto principal das seguradoras compõem a base de cálculo das contribuições cumulativas.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições cumulativas.
RECEITAS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros são parte integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. PRÊMIOS PAGOS COM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Os acréscimos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos prêmios, abrangendo a multa contratual e os juros moratórios, são parte integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das variações cambiais ativas vinculadas a operações típicas das seguradoras compõem a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes do recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) auferidas por pessoa jurídica em cujo objeto social consta a participação no capital social de outras sociedades compõem a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de atualizações monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto principal das seguradoras compõem a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da Contribuição para o PIS, apurada no regime cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720485/2019-27
ACÓRDÃO
3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL SEGUROS)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao
objeto social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas
são receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades
operacionais das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem
as contribuições cumulativas.
RECEITAS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros são
parte integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades
seguradoras, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições
cumulativas.
RECEITAS. PRÊMIOS PAGOS COM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Os acréscimos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos
prêmios, abrangendo a multa contratual e os juros moratórios, são parte
integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras,
compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCIDÊNCIA.
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
2
As receitas decorrentes das variações cambiais ativas vinculadas a
operações típicas das seguradoras compõem a base de cálculo das
contribuições cumulativas.
RECEITAS. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes do recebimento de Juros sobre o Capital Próprio
(JCP) auferidas por pessoa jurídica em cujo objeto social consta a
participação no capital social de outras sociedades compõem a base de
cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de atualizações monetárias vinculadas ao exercício
da atividade ou objeto principal das seguradoras compõem a base de
cálculo das contribuições cumulativas.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao
objeto social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas
são receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades
operacionais das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem
as contribuições cumulativas.
RECEITAS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros são
parte integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades
seguradoras, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições
cumulativas.
RECEITAS. PRÊMIOS PAGOS COM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
3
Os acréscimos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos
prêmios, abrangendo a multa contratual e os juros moratórios, são parte
integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras,
compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das variações cambiais ativas vinculadas a
operações típicas das seguradoras compõem a base de cálculo das
contribuições cumulativas.
RECEITAS. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes do recebimento de Juros sobre o Capital Próprio
(JCP) auferidas por pessoa jurídica em cujo objeto social consta a
participação no capital social de outras sociedades compõem a base de
cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de atualizações monetárias vinculadas ao exercício
da atividade ou objeto principal das seguradoras compõem a base de
cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS.
EXCLUSÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
COSSEGURO
E
RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da Contribuição para o PIS, apurada no regime
cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (i) por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento da
contribuição para o PIS a parcela correspondente à atualização monetária das receitas financeiras
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
4
decorrentes de cosseguros e resseguros cedidos e, (ii) por voto de qualidade, em negar
provimento quanto às demais matérias, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale e
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que davam provimento parcial, e a conselheira Fabiana Francisco
de Miranda, que dava provimento integral.

Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
apresentada para se contrapor aos autos de infração, relativos à Cofins e à contribuição para o PIS
cumulativas, decorrentes da inclusão das seguintes receitas tributáveis nas bases de cálculo: (i)
receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios para as seguradoras, isto é, na
aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas, (ii) adicional de fracionamento dos
prêmios de seguros diretos e vinculados a cosseguros aceitos, (iii) multas contratuais e juros
moratórios cobrados em razão do atraso no pagamento dos prêmios, (iv) variações ou oscilações
cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, (v) juros sobre
capital próprio e (vi) atualizações monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto
principal.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
alegando o seguinte:
a) “[a] Companhia tem por objeto a exploração das operações de seguros de
pessoas e de danos, em qualquer de suas modalidades ou formas, podendo
participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes”;
b) “a atividade de seguro desenvolvida pela Impugnante é objeto de rígido
controle e fiscalização por parte da Superintendência de Seguros Privados
(“SUSEP”), nos termos das disposições contidas no Decreto-lei no 73/1996”;
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
5
c) “o Supremo Tribunal Federal reconheceu, expressamente, que qualquer outra
receita auferida pelas seguradoras que não seja decorrente da atividade de
seguros não seria operacional”;
d) “[nos] termos do artigo 2o da Lei no 9.718/1998, a contribuição ao PIS e a
COFINS são apuradas com base no faturamento da pessoa jurídica”, vindo o STF
a decidir “pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
promovido pelo parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/1998”;
e) “nos autos dos Mandados de Segurança no 99.0011822-7 e no 99.0012290-9 (fls.
1691 a 1801), foi assegurado à Impugnante o direito de recolher a contribuição
ao PIS e a COFINS apenas em relação ao seu faturamento, assim entendido
como a receita bruta oriunda do desenvolvimento de suas atividades
empresariais”;
f) de acordo com a Nota Técnica COSIT no 21/2006, no caso de instituições
regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, não devem ser
consideradas, no faturamento, as receitas referentes às aplicações financeiras
de recursos próprios;
g) segundo o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, quaisquer receitas diferentes das
receitas de prêmio não devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições
PIS/Cofins;
h) “nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional, novos critérios
jurídicos somente se aplicam a fatos geradores ocorridos após a introdução
desses novos critérios”;
i) “o artigo 100 do Código Tributário Nacional dispõe que a observância do
entendimento das autoridades administrativas exclui a incidência de acréscimo
de correção monetária e multa, ainda que ele venha a ser posteriormente
revogado”;
j) a Lei no 12.973/2014 alterou o caput do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 para
determinar que faturamento compreende a receita bruta de que trata o artigo
12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, alcançando (i) o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, (ii) o preço da prestação de serviços em geral, (iii) o
resultado auferido nas operações de conta alheia e (iv) as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III;
k) “a legislação considerou como receita bruta apenas as receitas decorrentes das
atividades-fim do contribuinte, ou seja, as atividades relativas aos propósitos
econômicos que fundamentam a existência da pessoa jurídica, ainda que não
sejam as “principais” ou preponderantes para fins de faturamento”;
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
6
l) “[de] acordo com o artigo 84 do Decreto-Lei no 73/1966, as sociedades
seguradoras são obrigadas a constituir reservas técnicas, fundos especiais e
provisões técnicas, com o objetivo de garantir todas as suas operações”, não se
tratando, portanto, de receitas decorrentes da atividade empresarial das
sociedades seguradoras;
m) “não está incluída no objeto social da Impugnante a atividade de intermediação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros desenvolvidas (estritamente)
por instituições financeiras, nos termos do artigo 17 da Lei no 4.595/1964”;
n) no inciso IV do art. 1o da Lei no 9.701/1998, consta o direito de as seguradoras
excluírem da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins a parcela dos prêmios
destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas, previsão essa
reproduzida no art. 10, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 1.285/2012;
o) “se a parcela do prêmio que é destinada a constituir as reservas técnicas das
seguradoras não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que não
configura receita bruta da seguradora, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos realizados para compor tais reservas técnicas também não
podem ser consideradas como receita bruta para fins de incidência do PIS e da
COFINS, sob pena de se tributar coisa que receita bruta não é”, conforme já
decidiu o CARF no processo no 19740.720084/2009-11, que considerou que,
“embora os investimentos obrigatórios na formação das reservas técnicas,
fundos e provisões (ativos garantidores) sejam necessários à atividade
securitária, as receitas auferidas em virtude da aplicação dos ativos não são
decorrentes do exercício dos objetivos sociais das entidades seguradoras e,
portanto, não podem receber o tratamento aplicável às receitas operacionais”;
p) no acórdão no 3302-006.551, de 26 de fevereiro de 2019, a própria Sul América
obteve decisão afastando a incidência das contribuições sobre variações
monetárias ativas relacionadas aos ativos garantidores;
q) a 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, em decisão publicada em
19.08.2016 (Processo no 0003315-88.2016.4.03.6100), concluiu que as receitas
financeiras auferidas com investimentos financeiros e provisões/reservas
técnicas não devem compor a base de cálculo das contribuições,
“independentemente de sua origem, pois não se enquadram no conceito de
"receita bruta" estabelecido em Lei, já que não resultam diretamente da
atividade ou objeto principal da Impetrante”;
r) “os juros cobrados dos segurados, quando o pagamento dos prêmios é feito de
forma parcelada, não têm natureza jurídica de preço, com ele não se
confundindo”, tratando-se de “receitas financeiras auferidas pela Impugnante
como forma de ser remunerada pela utilização consentida de seu capital”, razão
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
7
pela qual sobre elas não incidem as contribuições PIS/Cofins, pois “as
seguradoras não podem desenvolver atividades visando à obtenção de receitas
financeiras”;
s) não incidem PIS/Cofins sobre multas contratuais e os juros moratórios cobrados
em razão do atraso no pagamento dos prêmios, pois tais valores “visam tão
somente a compensar a Impugnante pelo atraso no pagamento dos prêmios
contratados, por ato lesivo de terceiro (i.e., segurados), não possuindo natureza
jurídica de prêmio”;
t) por terem natureza de receita financeira, não incidem as contribuições
PIS/Cofins sobre variações ou oscilações cambiais relacionadas às operações de
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, conforme já decidiu o CARF no
acórdão no 3302-002.071, de 24/04/2013;
u) não incidem as contribuições PIS/Cofins sobre os valores recebidos a título de
Juros sobre o Capital Próprio (JCP), pois a participação em outras sociedades é
atividade desenvolvida de forma subsidiária pela pessoa jurídica, não sendo
decorrente do seu objeto principal, qual seja, operações de seguros;
v) os Juros sobre Capital Próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo, mas
de receita financeira;
w) não incidem as contribuições PIS/Cofins sobre as receitas das atualizações
monetárias, por não configurarem receita operacional;
x) “os ressarcimentos a que faz jus pelos custos incorridos em nome da Caixa
Econômica Federal em processos judiciais relativos às apólices públicas do
extinto SH/SFH não configuram receitas decorrentes do objeto principal da
Impugnante, até porque, tais valores nem mesmo receitas são, mas sim mera
recomposição de custo”;
y) impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) denegatório do pedido restou
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS COMPREENDIDAS NO OBJETO
SOCIAL.
As receitas que integram o conjunto de operações desenvolvidas pelas
seguradoras no desempenho de suas atividades e que, portanto, estão
compreendidas no seu objeto social, constituem o seu faturamento e, em
consequência, a base de cálculo da Cofins.
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
8
BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA. JUROS
DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Não sendo verificada alteração de critérios jurídicos na definição da base de
cálculo da Cofins, cobram-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício, por expressa
previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS COMPREENDIDAS NO OBJETO
SOCIAL.
As receitas que integram o conjunto de operações desenvolvidas pelas
seguradoras no desempenho de suas atividades e que, portanto, estão
compreendidas no seu objeto social, constituem o seu faturamento e, em
consequência, a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA. JUROS
DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Não sendo verificada alteração de critérios jurídicos na definição da base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, cobram-se juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e multa de
ofício, por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2019 (fl. 2.429), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/10/2019 (fl. 2.430) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
Em 27/09/2022, o Recorrente carreou aos autos parecer técnico elaborado pelo ex-
ministro do STF Cezar Peluso (fls. 2.543 e seguintes), acerca da tributação das receitas financeiras
das aplicações a que se encontram obrigadas as seguradoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração, relativos à Cofins e à
contribuição para o PIS cumulativas, decorrentes da inclusão das seguintes receitas tributáveis nas
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
9
bases de cálculo: (i) receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios para as
seguradoras, isto é, na aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas, (ii) adicional de
fracionamento dos prêmios de seguros diretos e vinculados a cosseguros aceitos, (iii) multas
contratuais e juros moratórios cobrados em razão do atraso no pagamento dos prêmios, (iv)
variações ou oscilações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro e
retrocessão, (v) juros sobre capital próprio e (vi) atualizações monetárias vinculadas ao exercício
da atividade ou objeto principal.
Conforme informado pelo próprio Recorrente, “[a] Companhia tem por objeto a
exploração das operações de seguros de pessoas e de danos, em qualquer de suas modalidades ou
formas, podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes”,
sujeitando-se, portanto, à tributação das contribuições PIS/Cofins na sistemática cumulativa,
regrada pela Lei no 9.718/1998, da qual se transcrevem os seguintes dispositivos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.1
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita bruta;
(...)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.

1 Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II - o
preço da prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
10
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (g.n.)
Dos dispositivos supra, extraem-se as seguintes conclusões: (i) a base de cálculo das
contribuições é o faturamento, que abrange o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta
alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III, e (ii) em relação às seguradoras, a lei prevê a exclusão da base de cálculo somente
em relação às indenizações dos sinistros ocorridos.
A Lei no 9.701/1998, que dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o PIS
devida pelas instituições financeiras, abrangendo as seguradoras, assim dispõe:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
(...)
§ 1o É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
§ 3o As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações
autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro
dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. (g.n.)
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
11
Nota-se que a lei prevê a dedução da base de cálculo da contribuição para o PIS da
parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas, nada dizendo
sobre os rendimentos financeiros delas decorrentes.
Registre-se que o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN)2 não se aplica ao
presente caso, pois o Recorrente se vale de interpretações próprias de atos normativos
administrativos, balizados com decisões judiciais e administrativas, para concluir pela ocorrência
de mudança de critério jurídico, não se dando conta de que inexistiram, na esfera administrativa,
critérios jurídicos específicos acerca das matérias discutidas nestes autos que pudessem vir a ser
alterados, mas, sim, conforme apontado por ele mesmo, critérios relativos às receitas financeiras
de pessoas jurídicas em geral, não identificadas na peça recursal, e às receitas decorrentes de
aplicações financeiras de recursos próprios, sem maior detalhamento.
Tendo-se em conta esse mesmo entendimento, afasta-se, também, a aplicação do
art. 100 do CTN,3 dada a inexistência de normas complementares anteriores cuidando
especificamente das matérias que compõem a presente lide.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I. Receitas financeiras. Reservas técnicas.
Na autuação, a fiscalização considerou que os investimentos compulsórios
caracterizam-se como operações empresariais próprias das sociedades seguradoras e, portanto,
típicas, habituais e exclusivas, sendo o faturamento dessas sociedades o resultado econômico das
operações empresariais que constituem o seu objeto social ou a sua atividade principal, conforme
estabelecido na legislação, razão pela qual as receitas financeiras decorrentes da aplicação das
reservas técnicas integram o faturamento das sociedades seguradoras, sendo tributadas pelas
contribuições PIS/Cofins.
O Recorrente, por seu turno, aduz que as receitas financeiras decorrentes dos
ativos garantidores das provisões técnicas são receitas financeiras atípicas não enquadráveis como
operacionais pelo simples fato de que não são originadas da exploração do objeto social da
seguradora, mas, sim, de investimentos compulsórios destinados a atenuar o risco de
desequilíbrio econômico-financeiro num cenário de contingências futuras.
Segundo ele, de acordo com o art. 84 do Decreto-Lei no 73/1966, as sociedades
seguradoras são obrigadas a constituir reservas técnicas, fundos especiais e provisões técnicas,

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução
3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos: I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões dos órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; III - as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; IV - os convênios que entre si celebrem a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
12
com o objetivo de garantir todas as suas operações, por meio da destinação de bens,
denominados bens garantidores ou ativos garantidores, os quais são registrados na Susep e não
podem ser alienados, ou de qualquer forma gravados, sem a prévia e expressa autorização, uma
vez que se submetem a critérios extremamente rígidos.
Ainda de acordo com ele, as reservas ou provisões técnicas são pré-requisitos ao
exercício da atividade desenvolvida pela seguradora e consistem, em linhas gerais, na destinação
específica da parcela do lucro com vistas a “provisionar valores considerados como suficientes
para o pagamento futuro de contingências que possam impactar a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial entre ativos e passivos e a capacidade de suportar os riscos
assumidos de terceiros”, não se tratando de atividade empresarial das sociedades seguradoras,
razão pela qual não se lhes pode conferir natureza operacional.
Não é da essência do contrato de seguros, continua ele, a gestão de recursos
financeiros, sendo que o art. 73 do Decreto-lei no 73/66 impede que as seguradoras pratiquem
quaisquer atos que não sejam relacionados ao ramo de seguros
Argumenta, ainda: “se a parcela do prêmio que é destinada a constituir as reservas
técnicas das seguradoras não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que não
configura receita bruta da seguradora, as receitas financeiras decorrentes dos investimentos
realizados para compor tais reservas técnicas também não podem ser consideradas como receita
bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS, sob pena de se tributar coisa que receita bruta
não é”, conforme já decidiu em mais de uma vez o CARF, bem como o Poder Judiciário.
Segundo a Delegacia de Julgamento (DRJ), “[o] art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
dispõe que o faturamento deve compreender a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, a qual inclui o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as
demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”, sendo as receitas financeiras
próprias oriundas do exercício da atividade empresarial das seguradoras, enquadrando-se os
rendimentos financeiros dos bens garantidores de provisões técnicas nas operações vinculadas à
atividade típica da entidade, qual seja, as operações com seguros, ainda que compulsória por
expressa disposição legal.
Neste ponto, deve-se ressaltar que se encontra sub judice no Supremo Tribunal
Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema 1.309), o Recurso Extraordinário (RE)
1479774, em que se discute a incidência ou não das contribuições PIS/Cofins sobre as receitas
oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, tendo-se em
conta a controvérsia sobre a natureza dessas receitas, ainda sem decisão do Plenário.4

4 Há que se observar aqui o art. 100 do RICARF: Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
13
Em setembro de 2024, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a
liminar do ministro Luiz Fux para suspender a cobrança das contribuições sobre as receitas
financeiras das reservas técnicas de seguradoras.
Noutro giro, em dezembro de 2023, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu manter a exigência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das reservas técnicas das
seguradoras (REsp 2.052.215), cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o
resultado da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia
"faturamento/receita bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto
da venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. (...)
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: (...).
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento
de seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter

no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
14
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância
do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação
correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento
mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que
parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias,
razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido. (destaques nossos)
Referido julgamento do STJ encontra-se, desde agosto de 2024, suspenso por força
do julgamento ainda em andamento no STF do Tema 1.309.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) também já decidiu nesses termos,
verbis:
TRIBUTÁRIO. RESSEGURADORA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RESERVAS
TÉCNICAS. FATURAMENTO. ARTS. 2o E 3o, CAPUT E §§ 5o E 6o, DA LEI No 9.718/98.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS trazida
pela Lei no 9.718/98, conforme julgados proferidos nos Recursos Extraordinários
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, afirmando que faturamento é somente a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços e não a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
2. Por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras (e as resseguradoras, a quem se aplicam as mesmas
regras tributárias) não se beneficiaram da declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Com efeito, para as seguradoras (ou resseguradoras) a base de cálculo do PIS e
da COFINS continuou sendo o faturamento (art. 2o), assim entendido como "a
receita bruta da pessoa jurídica" (caput, art. 3o), com as exclusões contidas nos §§
5o e 6o do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
15
4. Ademais, o critério definidor da base de incidência do PIS e da COFINS como o
resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais
não foi alterado com a declaração de inconstitucionalidade supracitada.
5. A esse respeito, o Ministro Cezar Peluso, no julgamento do RE 400.479-AgR/RJ,
de sua relatoria, assim se manifestou: “Seja qual for a classificação que se dê às
receitas oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios, o certo é que
tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS
e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o
da Lei no 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, (...), o conceito de receita
bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só aquela decorrente
da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.”.
6. Ressalte-se que no referido julgamento não se firmou entendimento sobre a
definição das reservas técnicas como elementos não integrantes do faturamento.
Apenas houve manifestação individual dos Ministros Dias Toffoli e Roberto
Barroso sobre esse assunto. Na oportunidade, o Min. Edson Fachin considerou
que a análise da referida controvérsia não teria sido objeto do feito originário e a
discussão pela Corte Suprema representaria verdadeiro julgamento extra petita.
Desta feita, denota-se que tais posicionamentos dos Ministros não refletem o
entendimento do plenário do STF ou mesmo de algum dos seus órgãos
fracionários. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ proferiu acórdão, no qual,
reitera que as reservas técnicas integram o faturamento das empresas
seguradoras (e, em consequência, das resseguradoras).
7. Ainda sobre a discussão dos autos, com a edição da Lei no 12.973/2014, que
alterou o artigo 3o da Lei no 9.718/98, o conceito de faturamento foi ampliado,
nos mesmos moldes adotados pela legislação de regência do imposto de renda.
8. Em acréscimo, observa-se que a aplicação financeira de valores pelas
seguradoras e resseguradoras, para fim de constituição de reservas técnicas à
garantia de suas obrigações, é investimento compulsório, determinado pela
legislação de regência da matéria, nos termos do Decreto-Lei 73/1966.
9. Destarte, o estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da
seguradora (ou resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional,
representando atividade inerente ao seu exercício empresarial.
10. Assim, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas
financeiras decorrentes do investimento das reservas técnicas é legítima, eis que
tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora (ou
resseguradora), por se tratar de requisito para sua operacionalidade, integrando,
portanto, o seu faturamento.
11. Apelação não provida. (5023007-41.2023.4.03.6100 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL
- 3a Turma - Relator(a): Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR -
Julgamento: 03/09/2024)
[...]
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
16
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. LEI No 9.718/98. SEGURADORA.
ART. 22, § 1o, LEI 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. ATIVOS GARANTIDORES DE
RESERVA TÉCNICA. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 91 DA SRF EM SÃO PAULO.
1. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados,
como é o caso da impetrante, o C. STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos
termos do RE 357.950.
2. Em suma, as seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo
Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e
parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
3. Especificamente no caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar,
que a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as deduções
e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
saber: o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
4. Na hipótese dos autos, a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre
as receitas financeiras oriundas dos Ativos Garantidores de Reservas Técnicas é
medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica
da seguradora, resultantes de parte dos prêmios captados de seus clientes e
investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento.
5. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no 91, publicada
pela Superintendência da Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as
receitas de seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao
pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins.
6. Segundo interpretação dada pela Receita Federal, o rendimento proveniente
das reservas técnicas é resultado de uma obrigação inerente ao negócio das
seguradoras e, portanto, faz parte das receitas operacionais, sobre as quais incide
PIS e Cofins. (AMS 00195390920134036100, Desembargadora Federal Consuelo
Yoshida, 6a Turma do TRF3 – g.n.)
Alinhando-se ao entendimento presente no REsp 2.052.215 e na jurisprudência do
TRF3, vota-se neste item no sentido de se manter a parcela do lançamento relativa às receitas
financeiras decorrentes da aplicação das reservas técnicas, da mesma forma adotada em parte
relevante por turmas julgadoras do CARF, conforme ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SEGURADORAS. § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/98. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE E ALCANCE.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras/seguradoras. As
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
17
receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art.
3o da Lei 9.718/98 e há incidência da contribuição COFINS sobre este tipo de
receita, pois estas receitas são decorrentes do exercício de suas atividades
empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o
PIS/COFINS, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por
disposição legal, ou seja, quando originados das reservas técnicas, fundos
especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais,
constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966, para garantia de todas as
suas obrigações porque integram o conjunto dos negócios ou operações
desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas
peculiares. (Acórdão 3301-014.026, rel. Juciléia de Souza Lima, j. 17/04/2024 –
g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2000
(...)
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento. (Acórdão 3402-009.926, red. Lázaro Antônio Souza Soares, j.
29/09/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da Cofins, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das
reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do
Decreto-lei no 73/66, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram
o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
18
desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-012.763,
rel. Rodrigo da Costa Pôssas, j. 10/12/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS. INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas
auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de
faturamento, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da
atividade empresarial da pessoa jurídica. (Acórdão 3402-006.805, red. Maria
Aparecida Martins de Paula, j. 21/08/2019 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes
de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando
originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais constituídos, na dicção do Decreto-Lei
no73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-003.863,
rel. Valcir Gassen, j. 18/05/2016 – g.n.)
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em processo do mesmo
Recorrente destes autos, assim decidiu sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As receitas financeiras
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
19
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, quando decorrentes de seus
investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos
determinados em leis especiais constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de
1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto dos
negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-013.012, red. Valcir
Gassen, j. 16/03/2022 – g.n.)
Das decisões administrativas e judiciais acima referenciadas, extraem-se as
seguintes conclusões:
a) o faturamento é o produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou
seja, abrange as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades;
b) faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto
social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadorias e/ou prestação de serviços;
c) as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas
seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que
façam parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n.
9.718, de 1998;
d) por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras não se beneficiaram da declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, alinhando-se ao entendimento da fiscalização de que “as operações de
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, bem como a aplicação dos recursos das reservas
técnicas, provisões ou fundos são, por expressa previsão do Decreto-Lei no 73 de 19665 e da Lei
Complementar no 126 de 2007, atividades típicas, habituais e exclusivas das sociedades
seguradoras, resseguradores e retrocessionários”, mantém-se a autuação quanto a este item.
II. Adicional de fracionamento.
A fiscalização incluiu na base de cálculo das contribuições os valores referentes ao
adicional de fracionamento, ou seja, ao acréscimo ao preço do prêmio de seguro cobrado do
segurado quando há parcelamento (fracionamento), cuja natureza jurídica, segundo o agente
fiscal, não é de juros remuneratórios, dado não se tratar de operação de crédito ou financiamento,
mas “de um acordo entre as partes para a quitação do prêmio a prazo”.

5 Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a critérios que garantam
remuneração adequada, segurança e liquidez. (...)
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras constituirão reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das
reservas e fundos determinados em leis especiais.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
20
A seguinte assertiva da fiscalização ilustra bem o entendimento por ela adotado
acerca dessa matéria:
4.1.21 Sendo assim, o não pagamento do adicional de fracionamento afeta o
direito do segurado à indenização, na eventualidade da ocorrência do sinistro. Daí
a sua natureza de acréscimo ao valor do prêmio de seguro, o que lhe dá a
condição de receita auferida no exercício da atividade ou objeto principal das
sociedades seguradoras.
(...)
4.1.23 Ainda que se considere erroneamente que a natureza jurídica do adicional
de fracionamento seja de juros remuneratórios, é certo que o recebimento
desses valores pelas seguradoras não representa o auferimento de receita
financeira. O Decreto-Lei no 73 de 1966 e a legislação complementar acerca da
matéria não permitem que as seguradoras venham a realizar operações de
crédito ou de financiamento dos prêmios contratados, haja vista que tais
atividades são privativas das instituições financeiras autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, de acordo com as Leis no 4.565 de 1964 e no 4.728 de 1965.
(g.n.)
O Recorrente contesta esse entendimento, aduzindo que “os juros cobrados dos
segurados, quando o pagamento dos prêmios é feito de forma parcelada, não têm natureza
jurídica de preço, com ele não se confundindo”, sendo, na realidade, “receitas financeiras
auferidas pela Recorrente como forma de ser remunerada pela utilização consentida de seu
capital.”
Por outro lado, alega o Recorrente, paradoxalmente, que “as seguradoras não
podem desenvolver atividades visando à obtenção de receitas financeiras”, receitas essas que,
segundo ele, “devem ser apenas acessórias à atividade de seguros”.
De acordo com a DRJ, os valores decorrentes do fracionamento “não correspondem
a receitas financeiras, mas ao próprio prêmio cobrado do segurado (integrando, portanto, o
faturamento da entidade)”, entendimento esse que se alinha ao adotado na Solução de Consulta
Cosit no 126/2018, verbis:
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do
seguro negociado. Como complemento do preço de venda compõem,
necessariamente, a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras. (g.n.)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, na Tese 1.237, que “os
valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de
indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados
decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta
Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e,
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
21
por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.”
Tal entendimento decorreu de decisão proferida em sede de recursos repetitivos
(REsp 2.065.817), mas ainda não transitada em julgado, cuja ementa assim dispõe:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
AO PIS/PASEP E COFINS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
JUROS
CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.
1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do CTN, a
definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à
norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da percepção da verba
por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios (danos emergentes na
repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses
como pagamentos de clientes em atraso), sejam remuneratórios (produto do
capital investido ou devolução de depósitos judiciais), recebem classificação
contábil tributária consoante a legislação em vigor que assim dispõe:
(...)
1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que
abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em
atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes)
integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do
Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes
do conceito maior de Receita Bruta Operacional.
(...)
4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como
Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de
cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de
cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total). (g.n.)
Destaque-se que, neste caso, não se aplica o sobrestamento obrigatório previsto no
art. 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF),6 pois não se está diante de uma decisão do STJ,
proferida na sistemática dos recursos repetitivos, em que se tenha decidido pela ilegalidade de
alguma norma jurídica, mas apenas acerca da interpretação de uma regra prevista em lei válida e
vigente.

6 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do
julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
22
Apesar de a decisão do STJ se referir a juros incidentes sobre pagamentos de
prêmio em atraso, não se vislumbra a possibilidade de se afastar tal entendimento em relação aos
juros decorrentes de parcelamento desse mesmo prêmio, pois, nestes casos, está-se diante de
uma obrigação contratual que é paga parceladamente, tendo, portanto, a mesma natureza
financeira de um prêmio pago em atraso.
Inobstante a ausência de obrigatoriedade de adoção do entendimento do STJ, o
presente voto caminha no mesmo sentido da decisão ali tomada, pois os juros decorrentes do
parcelamento compõem o valor da receita bruta auferida, submetendo-se, portanto, à incidência
das contribuições PIS/Cofins.
III. Multas contratuais. Juros moratórios. Atraso no pagamento dos prêmios.
Segundo a fiscalização, as receitas advindas do recebimento dos percentuais da
multa contratual e dos juros moratórios, pactuados entre as partes com o objetivo de penalizar o
segurado na hipótese de mora no pagamento do prêmio, são decorrentes do exercício da
atividade ou objeto principal das seguradoras, submetendo-se, portanto, à incidência das
contribuições PIS/Cofins, pois tais acréscimos moratórios se somam ao valor do prêmio como
condição necessária à aquisição do direito de indenização no caso de sinistro.
O Recorrente contesta aduzindo que “as multas contratuais e os juros de mora
visam tão somente a compensar a Recorrente pelo atraso no pagamento dos prêmios
contratados, por ato lesivo de terceiro (i.e., segurados), não possuindo natureza jurídica de prêmio
e, consequentemente, não se [classificando] como receitas decorrentes do objeto principal da
Recorrente.”
A DRJ, por seu turno, adota o “mesmo entendimento do item anterior, de que os
valores respectivos não correspondem a receitas financeiras, mas ao próprio prêmio cobrado do
segurado, [devendo] ser aplicado aos juros cobrados em razão de atrasos de pagamento de
prêmios e às multas decorrentes”, pois, em todos esses casos, “as receitas advêm de atividades
que integram o objeto social da entidade e, portanto, as receitas apuradas devem fazer parte do
seu faturamento, estando sujeitas à incidência do PIS e da Cofins.”
Acerca dos juros decorrentes de pagamentos em atraso, trata-se de matéria já
analisada no item anterior deste voto, razão pela qual se remete a ele para aqui também decidir
nos mesmos termos, em conformidade com o Tema 769 do STJ: “No âmbito da repetição do
indébito tributário, os valores da Taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) integram a base
de cálculo do PIS e da COFINS, entendimento que não sofreu alteração em virtude do julgamento
do Tema no 962/STF”.
Logo, se na repetição de indébito incidem as contribuições sobre os juros
moratórios, muito mais se justifica tal incidência nos casos de mora do sujeito passivo no
cumprimento de obrigações contratuais objeto da atividade principal do sujeito passivo.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
23
Quanto à multa moratória, por se tratar de um acréscimo financeiro decorrente da
mora, nos mesmos moldes dos juros moratórios, sobre ela, também, incidirão as contribuições
PIS/Cofins, pois ambos compõem o valor do prêmio pago em atraso, valor esse que, conforme já
visto neste voto, integra a base de cálculo das contribuições cumulativas.
IV. Variações ou oscilações cambiais.
A fiscalização incluiu na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins as “receitas
decorrentes de variações ou oscilações cambiais ativas ocorridas em direitos de crédito e em
obrigações da fiscalizada, vinculados a operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão.”
De acordo com o relatório fiscal, “as variações ou oscilações cambiais ativas foram
registradas relativamente a direitos de crédito concernentes a prêmios e comissões auferidos em
operações de seguro, cosseguro e resseguro” e as “variações ou oscilações cambiais ativas diziam
respeito a provisões técnicas (PPNG e PSL), sinistros a pagar, indenizações e outras despesas
diferidas típicas da atividade ou objeto principal das seguradoras”.
Amparada na Solução de Consulta Cosit no 126/2018, a fiscalização aduz “que as
variações cambiais ativas, na condição de receitas financeiras auferidas, desde que vinculadas a
operações típicas das seguradoras, se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS no regime
cumulativo da Lei no 9.718 de 1998”.
A fiscalização fundamenta sua decisão ainda no art. 9o da Lei no 9.718/1998 e no
art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, verbis:
Lei no 9.718/1998
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação. (g.n.)
A DRJ destaca que “não basta a caracterização da receita como financeira para
escapar da incidência da contribuição para o PIS e da Cofins”, pois, tratando-se de receita
decorrente da atividade típica de seguradora, as contribuições incidem sobre ela.
Alinhando-se às posições da fiscalização e da DRJ supra, vota-se, aqui, por manter a
parcela do lançamento respectiva.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
24
V. Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
Segundo a fiscalização, uma vez constar do objeto social da Recorrente a
participação em outras sociedades, os Juros sobre Capital Próprio (JCP) dela decorrente
“representam receitas de natureza operacional”, por se tratar de remuneração dos recursos
aportados no capital social de outra empresa, incidindo sobre ela as contribuições PIS/Cofins
cumulativas.
Merecem transcrição os seguintes trechos do relatório fiscal que embasou a
autuação:
4.1.65 No caso do conglomerado empresarial em questão, as evidências
levantadas demonstram que a atividade de “participar do capital de outras
empresas” faz parte do objeto principal não só da holding (SASA) ou da empresa
de serviços e participações (SAEPAR), mas também da Sul América Companhia
Nacional de Seguros (SALIC) e da Sul América Companhia de Seguro Saúde (CIA
SAÚDE).
4.1.66 Destarte, o objeto principal da fiscalizada não se restringe às atividades
inerentes às sociedades seguradoras, abrangendo também a participação direta
e indireta em outras empresas, haja vista os elevados aportes de capital
efetuados na Sul América Companhia de Seguro Saúde (CIA SAÚDE), os quais
foram realizados com o objetivo de expandir e diversificar os negócios do grupo
empresarial, dando causa, em contrapartida, ao auferimento não eventual de
dividendos e juros sobre o capital próprio.
4.1.67 A Solução de Consulta COSIT no 84 de 2016 esclarece que os juros sobre
capital próprio auferidos por pessoa jurídica que tenha por objeto social a
participação no capital de outras sociedades estão sujeitos à tributação do PIS e
da COFINS no regime cumulativo:
(...)
4.1.68 Conforme decidido por unanimidade pela 3a Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, em sede da apelação cível no
0027866-
16.2008.4.03.6100/SP, os juros sobre capital próprio auferidos pelas apelantes
nos anos de 2006 a 2008 – empresas que atuam nas áreas de seguros,
previdência e capitalização –, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS
nos regimes cumulativos. Transcreve-se trecho da ementa do julgamento
ocorrido em 27 de maio de 2017:
(...)
4.1.69 Como mencionado anteriormente, os juros sobre capital próprio pagos nos
anos de 2015 e 2016 à fiscalizada por sua investida, a Sul América Companhia de
Seguro Saúde (CIA SAÚDE), CNPJ 01.685.053/0001-56, estão informados na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), fls. 791 e 792.
4.1.70 As receitas auferidas relativas aos juros sobre o capital próprio recebidos
da Sul América Companhia de Seguro Saúde em 2015 e 2016 estão lançadas na
conta contábil 361971000000 (Juros-Receitas de Juros sobre o Capital). (g.n.)
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
25
O Recorrente se contrapõe às conclusões da fiscalização, argumentando que o seu
objeto social é, essencialmente, a exploração de seguros de pessoas e de danos, tendo a
participação em outras sociedades caráter subsidiário.
Segundo ele, o art. 73 do Decreto-lei no 73/1966 veda às sociedades seguradoras a
exploração de qualquer outro ramo de atividade além do ramo de seguros, sob pena da imposição
de graves sanções por parte da Susep, não se configurando, portanto, como atividade própria do
seu objeto social a participação em outras sociedades.
Argui, ainda, inexistir “maior absurdo do que a fiscalização e o acórdão recorrido
fundamentarem um lançamento fiscal sob o argumento de que os elevados aportes de capital em
sua controlada demonstrariam que a participação do capital de outras sociedades seria parte do
objeto principal da Recorrente”, pois “as sociedades e grupos societários são livres para definirem
a estrutura societária e de capital que melhor atender aos seus objetivos sociais, sem que isso
configure o objeto social principal de determinada sociedade operacional.”
Destacou, também, que, para o Superior Tribunal de Justiça, “o JCP possui natureza
de receita financeira, não se confundindo com lucro ou dividendo”.
Do voto condutor do acórdão recorrido, extraem-se os seguintes excertos:
Ainda que a participação em outras sociedades seja desenvolvida de forma
subsidiária, o exercício dessa atividade faz parte do seu objeto social e, no
período de 2013 a 2018, a empresa tem recebido, direta e regularmente, juros
sobre o capital próprio da empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde em
função dos recursos aportados no capital social dessa empresa. Desse modo,
conforme constatado pela fiscalização, as integralizações de capital efetuadas, o
histórico de investimentos permanentes e o recebimento consistente (e não
eventual) de dividendos e juros sobre o capital próprio evidenciam que, de fato, a
atividade de participar de outras sociedades decorre de sua atividade
empresarial e os juros sobre o capital próprio recebido representa receita que
deve integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS e para a Cofins.
Ressalte-se, por último, que esse é o entendimento consolidado na Solução de
Consulta Cosit, no 84, de 2016, de caráter vinculante no âmbito da RFB, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA
BRUTA.
PARTICIPAÇÃO
EM
OUTRAS
SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio
de 2009, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no regime de apuração cumulativa ficou restrita ao faturamento
auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita bruta de que
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
26
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 598, de 26 de dezembro de 1977, nos
termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998;
A receita bruta sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do
exercício de todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, e não
apenas aquelas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação
de serviços.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital
próprio auferidas por pessoa jurídica cujo objeto social seja a
participação no capital social de outras sociedades compõem sua
receita bruta para fins de apuração da Cofins devidas no regime de
apuração cumulativa. (g.n.)
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF já decidiu, por
unanimidade de votos, no mesmo sentido da fiscalização e da DRJ, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2003
BASE DE CÁLCULO. REGIME CUMULATIVO. RECEITAS DECORRENTES DAS
ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. RE Nos 585.235/MG E 609.096/RS, COM
REPERCUSSÃO GERAL.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no
RE no 585.235/MG, com Repercussão Geral (Tema 110), não afastou a incidência
da contribuição sobre as receitas operacionais decorrentes das atividades
empresariais típicas, no conceito de faturamento estabelecido já naquele RE e, de
forma mais explícita, no RE no 609.096/RS, também com Repercussão Geral
(Tema 372), julgado em 13/06/2023.
Assim, são tributáveis os juros sobre o capital próprio auferidos por uma
empresa que tem como objeto social a participação em outras empresas
(Solução de Consulta Cosit no 84/2016), bem como os valores recebidos pela
locação de imóveis, quando esta atividade consta do mesmo objeto. (Acórdão
9303-014.404, rel. Liziane Angelotti Meira, j. 21/09/2023 – g.n.)
Nesse sentido, tratando-se de atividade que consta do objeto social do Recorrente,
independentemente de eventuais restrições impostas pelas entidades reguladoras, cujo
descumprimento possa acarretar punições de caráter administrativo, as contribuições PIS/Cofins
cumulativas incidem sobre as receitas correspondentes.
VI. Receitas das atualizações monetárias.
A fiscalização incluiu nas bases de cálculo das contribuições as receitas financeiras
relativas a atualizações monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto principal da
fiscalizada, registradas nas seguintes contas contábeis: 361618000000 (Outras Receitas),
361635000000
(Atualização
Monetária),
361655000000
(Atualização
Monetária-Receitas
Financeiras Cosseguros Cedidos), sendo prestados os seguintes esclarecimentos:
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
27
4.1.73 A partir da edição da Lei no 12.409 de 2011 (art. 1o, I e II, e parágrafo único)
o Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS passou a assumir os
direitos e as obrigações do seguro habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH/SH). Diante disso, foi regulamentado procedimento administrativo
junto à Caixa Econômica Federal (administradora do FCVS) para o ressarcimento
de despesas judiciais e de representação, de indenizações e de condenações
decorrentes de ações judiciais que envolviam a apólice pública do extinto Sistema
Financeiro de Habitação (SFH/SH).
4.1.74 Destarte, as receitas financeiras lançadas na conta contábil 361618000000
(Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção Monetária e PDD
Habitacional” dizem respeito à atualização monetária dos valores ressarcidos
pelo FCVS à fiscalizada, calculada de acordo com a remuneração básica dos
depósitos de poupança.
4.1.75 As receitas financeiras lançadas na conta contábil 361618000000 (Outras
Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção Monetária e PDD Habitacional”
enquadram-se no conceito de outros ressarcimentos vinculados ao exercício da
atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o disposto no art.
3o, § 6o, inciso II, da Lei no 9.718 de 1998:
(...)
4.1.78 Sendo assim, os lançamentos efetuados a crédito nas contas contábeis
361635000000
(Atualização
Monetária)
e
361655000000
(Atualização
Monetária-Receitas Financeiras Resseguros Cedidos) se referem a receitas
financeiras auferidas em operações de cosseguros e resseguros cedidos,
decorrentes da atualização monetária da provisão de sinistros judiciais a liquidar.
4.1.79 Tais receitas financeiras lançadas nas contas contábeis 361635000000
(Atualização Monetária) e 361655000000 (Atualização Monetária-Receitas
Financeiras Resseguros Cedidos) estão incluídas no conceito jurídico de
faturamento, por serem oriundas de operações de cosseguro e de resseguro, as
quais compõem a atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com
o disposto no art. 3o, caput, da Lei no 9.718 de 1998, combinado com o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598 de 1977. (g.n.)
O Recorrente argumenta que “os ressarcimentos a que faz jus pelos custos
incorridos em nome da Caixa Econômica Federal em processos judiciais relativos às apólices
públicas do extinto SH/SFH não configuram receitas decorrentes do [seu] objeto principal (...), até
porque, tais valores nem mesmo receitas são, mas, sim, mera recomposição de custo”, e que se
“nem mesmo o valor do principal, qual seja o valor do ressarcimento a ser recebido pela
Recorrente do FCVS configura receita operacional passível de tributação pela contribuição ao PIS e
à COFINS, como se pode conceber que o valor da atualização monetária desse valor se enquadre
no conceito de receita decorrente das atividades da Recorrente?”
Aduz, ainda, o seguinte:
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
28
177. Contudo, mister destacar que, a despeito do alegado pelo acórdão recorrido,
as receitas decorrentes de operações de cosseguro e resseguro cedidos não
sofrem a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, por expressa
determinação legal do artigo 1o, inciso IV, ‘a’, da Lei no 9.701, de 17 de
novembro de 1998, que assim dispõe:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do
art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas
jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita
bruta operacional auferida no mês:
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
178. Assim, evidente o equívoco do acórdão recorrido em dizer que inexistiria
previsão legal para excluir os valores relativos aos resseguros e cosseguros
cedidos da base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, pois o artigo 1o,
inciso IV, ‘a’, da Lei no 9.701, de 17 de novembro de 1998 prevê, expressamente,
essa exclusão. (g.n.)
Tratando-se de receitas intrinsecamente ligadas ao objeto social da pessoa jurídica,
ou seja, próprias de sua atividade operacional, elas devem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições PIS/Cofins não cumulativas, salvo expressa previsão legal em sentido contrário.
A Lei no 9.701/1998, que dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o PIS
devida pelas instituições financeiras, reproduzida em parte no introito deste voto, assim dispõe:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
(...)
§ 3o As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações
autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro
dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. (g.n.)
De acordo com o dispositivo supra, o cosseguro e resseguro cedidos podem ser
deduzidos da base de cálculo da Contribuição para o PIS, razão pela qual vota-se, neste item, para
cancelar a parcela do auto de infração do PIS em relação à atualização monetária das receitas
financeiras decorrentes de cosseguros e resseguros cedidos.
VII.
Juros de mora sobre multa de ofício.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.204 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720485/2019-27
29
O Recorrente alega que “a cobrança de juros sobre as multas carece de fundamento
legal, porque o parágrafo 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o artigo 161 do
Código Tributário Nacional, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora apenas sobre o
valor do tributo (principal) lançado”.
Contudo, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a alegação sob comento.
VIII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento da contribuição para o PIS a parcela correspondente à atualização
monetária das receitas financeiras decorrentes de cosseguros e resseguros cedidos.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2586
DF CARF MF
Original